Tribunal: TJDFT
Processo: 0708811-52.2018.8.07.0018
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REFORMA DE ESCOLA. PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PEDIDO GENÉRICO. IMPOSSIBILIDADE. INÉPCIA DA INICIAL.
1. Apelação interposta em face da r. sentença, proferida em ação civil pública, que julgou extinto o processo sem apreciar o mérito, na forma do art. 485, I, do CPC c/c art. 330, I, do CPC.
2. Sem que fossem apontados indícios mínimos da necessidade da realização de prova pericial, e da imprescindibilidade da prova requerida, não há como se falar em nulidade pela não produção de perícia.
3. Não se constata a alegada violação ao contraditório e à ampla defesa na medida em que, determinado ao réu que apresentasse diversas informações e documentos, e concedidos prazos de suspensão do feito, requeridos pela autora, o último deles de seis meses, para que fosse produzido laudo técnico, não houve manifestação, o que autoriza o julgamento do processo como havia sido anteriormente advertido. Alegação de nulidade da sentença rejeitada.
4. Competia à autora identificar com precisão os problemas nas instalações físicas do prédio escolar que demandavam obras ou reparos, seja quanto à segurança da comunidade escolar, como também quanto às adequações de acessibilidade, de modo a apresentar de modo adequado a causa de pedir e conferir certeza e definição ao pedido, indicando de forma clara o bem da vida que busca alcançar e a providência jurisdicional requerida.
5. Todavia, o que se verifica é que os pedidos imediatos formulados se mostravam genéricos, e não foi atendida a determinação de emenda. Assim, evidencia-se a impossibilidade de prosseguimento do feito, o que justifica a extinção do feito sem resolução do mérito, em face da ausência de delimitação do objeto processual.
6. Recurso de Apelação da autora conhecido e desprovido.